Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726366-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. EX DIRETOR. QUARENTENA. REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO DO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NOS TERMOS DAS NORMAS INTERNAS DA ENTIDADE. NÃO CONCLUSÃO DO MANDATO. I. O Código de Processo Civil é explícito ao enunciar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, IV), o que não se verifica no caso em apreço. Com efeito, o magistrado não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. II. O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não alteraria o resultado do julgado. III. A concessão da remuneração compensatória devida a ex-dirigente de entidade fechada de previdência complementar em razão de impedimento legal após o término do mandato (LC no 108/2001, art. 23) exige o preenchimento dos requisitos previstos na lei e nas normas internas da referida entidade, sendo que eventual incompatibilidade com o cargo a ser ocupado em sociedade que atue no sistema financeiro ou no mercado de capitais se sujeita ao crivo do Conselho Deliberativo da entidade. IV. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, e 23 da Lei Complementar 108/2001, pois não há incompatibilidade entre o exercício simultâneo dos cargos, e que estão presentes os requisitos para a concessão da remuneração compensatória pleiteada, além da boa-fé do recorrente; c) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, asseverando que a majoração dos honorários advocatícios fixados não encontra justificativa razoável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Também não merece seguir o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, e 23 da Lei Complementar 108/2001. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “A concessão da remuneração compensatória devida a ex-dirigente de entidade fechada de previdência complementar em razão de impedimento legal após o término do mandato (LC no 108/2001, art. 23) exige o preenchimento dos requisitos previstos na lei e nas normas internas da referida entidade, sendo que eventual incompatibilidade com o cargo a ser ocupado em sociedade que atue no sistema financeiro ou no mercado de capitais se sujeita ao crivo do Conselho Deliberativo da entidade.” (vide item III da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §11, do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012